Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-93.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. PARTE EXECUTADA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO CONTADO A PARTIR DA INTIMAÇÃO PESSOAL. PRERROGATIVA QUE SE ESTENDE À PARTE EXECUTADA ASSISTIDA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO REALIZADO DENTRO DA DOBRA LEGAL DO PRAZO DE 15 DIAS ESTABELECIDO NO ARTIGO 523, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Estabelece o artigo 523, caput do Código de Processo Civil que, “no caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver”.
2. A parte executada é assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que detém a prerrogativa do prazo em dobro para todas as manifestações processuais, contado a partir da intimação pessoal (artigo 186, caput e § 1o do Código de Processo Civil).
3. Tal prerrogativa estende-se à parte executada assistida, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça: REsp 1.261.856/DF, Relator Ministro MARCO BUZZI, julgado em 22/11/2016, DJe 29/11/2016 – Informativo 594.
4. Hipótese em que a intimação do executado/apelado se deu em 02.05.2024 e o pagamento voluntário do débito em 27.05.2024 (R$ 17.922,74), conforme planilha de cálculo apresentada pelo exequente/apelante, ou seja, no intervalo temporal da dobra legal do prazo de 15 (quinze) dias (úteis) previsto no artigo 523, caput do Código de Processo Civil, razão por que escorreita a sentença pela qual extinto o cumprimento de sentença pelo pagamento, com fulcro no inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e desprovido.